Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. LESÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O mutuário, que recebe o empréstimo para o incremento de sua atividade produtiva, não se qualifica como consumidor, o que afasta a relação de consumo e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inexistindo a comprovação de lesão ou de qualquer outro defeito do negócio jurídico, deve-se preservar a validade da transação firmada entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.